Tribunal: TJBA
Processo: 8072511-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072511-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLERISTON SALINAS SPINOLA

Advogado(s)
:
ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCO TULIO ATAIDE LIMA, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, BRUNO GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. NEGADO O PROVIMENTO AOS EMBARGOS.

1- Embargos de Declaração que aponta possível omissão em acórdão embargado.

2 - Reexame de matéria debatida e decidida no acórdão guerreado, inadmissível em embargos de declaração. Ausência de demonstração da presença de qualquer dos motivos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072511-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante CLERISTON SALINAS SPINOLA e como embargada SBA TORRES BRASIL, LIMITADA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça